Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010349-96.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELTORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL X

JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONEXÃO DE AÇÕES AJUIZADAS. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. No caso, verifica-se que há diversas ações de arbitramento de honorários ajuizadas com base em contratos de prestação de serviços advocatícios prestados em diversos processos diferentes.

A distribuição de tais ações se deu por sorteio, de modo que não só a 11a Vara Cível e 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá foram sorteadas, mas sim diversas outras Varas, o que implica dizer desnecessidade de conexão entre as ações. Isso porque, não há risco de decisões conflitantes, já que o arbitramento de honorários será realizado de acordo com a particularidade de cada processo, observando o trabalho realizado e demais requisitos do artigo 85 do CPC, de modo que inviável a reunião de todos os processos em um único juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1010349-96.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios sob o n. 1004546-09.2022.811.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Narra o Suscitante que,

a parte autora requer o pagamento dos serviços advocatícios prestados no processo n. 0000347-76.2002.8.11.0003, pugnando pelo julgamento procedente do pedido, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios a serem arbitrados judicialmente; na inicial foi direcionada por sorteio na data de 11 de fevereiro de 2022 para a 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que declinou de sua competência, com o fundamento da existência de prevenção com o processo n. 1003045-20.2022.8.11.0041, distribuído na data de 01 de fevereiro de 2022.

Elenca que apesar da existência de ação perante o juízo da 11a Vara Cível (proc. 1003045-20.2022.8.11.0041) e a identidade das partes, nota-se que o objeto discutido em cada processo faz referência à prestação de serviços diversa, uma vez que na ação retro mencionada são discutidos os serviços referentes ao processo n. 0006993-09.2019.8.11.0003; desse modo, apesar da relação jurídica ser originada no contrato de prestação de serviços advocatícios, inexiste nos autos identidade da causa de pedir, uma vez que cada processo discute acerca da atuação dos advogados em demandas inteiramente diversas, sendo que o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios deverá ser analisado caso a caso, de acordo com a efetiva prestação dos serviços.

Ademais, importante ressaltar que o juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT não é prevento para a reunião dos processos, uma vez que, nos termos do art. 59, do Código de Processo Civil, foi distribuído para a 3a Vara Cível de Cuiabá/MT o processo n. 1002968-11.2022.8.11.0041, na data de 31 de janeiro de 2022, também se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Com estes fundamentos e nos termos do art. 951 do CPC, manifestou pela incompetência do Juízo da 11a Vara Cível de Feitos Gerais de Cuiabá para processar e julgar a presente ação e suscito conflito negativo de competência.

A decisão do juízo suscitado
JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
constou que, “
É de conhecimento deste juízo que o autor ajuizou várias ações de arbitramento de honorários contra o Banco Bradesco, todas elas fundadas no contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesta unidade judiciária foram recebidas mais de dez ações de arbitramento, só havendo alternância no processo em que houve a sua atuação profissional. Esse fato é comprovado pelo sistema eletrônico Pje, onde se constata a existência de dezenas dessas ações, distribuídas para as demais varas cíveis de Cuiabá. Desta forma, diante da identidade de partes e causa de pedir, bem como a fim de evitar decisões conflitantes, necessária a reunião dos processos em um único juízo, nos termos do art. 55 e § 3o do Código de Processo Civil. (...)arbitramento (processo n. 1003045-20.2022.8.11.0041), sendo, portanto, prevento, de acordo com a regra dos arts. 58 e 59 do CPC. Ante o exposto, declino da competência para a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT”.

Na decisão de id. 130371179 foi designado o JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (id. 137132668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. José Zuqueti deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios sob o n. 1004546-09.2022.811.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Consoante a discussão no presente conflito, o juízo suscitante alega o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios pela parte autora pelos serviços prestados no processo n. 0000347-76.2002.8.11.0003.

Na inicial foi direcionada por sorteio na data de 11 de fevereiro de 2022 para a 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que declinou de sua competência, com o fundamento da existência de prevenção com o processo n. 1003045-20.2022.8.11.0041, distribuído na data de 01 de fevereiro de 2022.

Elenca que apesar da existência de ação perante o juízo da 11a Vara Cível (proc. 1003045-20.2022.8.11.0041) e a identidade das partes, nota-se que o objeto discutido em cada processo faz referência à prestação de serviços diversa, uma vez que na ação retro mencionada são discutidos os serviços referentes ao processo n. 0006993-09.2019.8.11.0003; desse modo, apesar da relação jurídica ser originada no contrato de prestação de serviços advocatícios, inexiste nos autos identidade da causa de pedir, uma vez que cada processo discute acerca da atuação dos advogados em demandas inteiramente diversas, sendo que o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios deverá ser analisado caso a caso, de acordo com a efetiva prestação dos serviços.

Ressalta ainda que, o juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT não é prevento para a reunião dos processos, uma vez que, nos termos do art. 59, do Código de Processo Civil, foi distribuído para a 3a Vara Cível de Cuiabá/MT o processo n. 1002968-11.2022.8.11.0041, na data de 31 de janeiro de 2022, também se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Da análise, dispõe o artigo 55 do CPC:

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No caso, verifica-se que há diversas ações de arbitramento de honorários ajuizadas com base em contratos de prestação de serviços advocatícios prestados em diversos processos diferentes.

Como bem pontua, o juízo suscitado “
Nesta unidade judiciária foram recebidas mais de dez ações de arbitramento, só havendo alternância no processo em que houve a sua atuação profissional. Esse fato é comprovado pelo sistema eletrônico Pje, onde se constata a existência de dezenas dessas ações, distribuídas para as demais varas cíveis de Cuiabá”.

A distribuição de tais ações se deu por sorteio, de modo que não só a 11a Vara Cível e 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá foram sorteadas, mas sim diversas outras Varas, o que implica dizer desnecessidade de conexão entre as ações.

Isso porque, não há risco de decisões conflitantes, já que o arbitramento de honorários será realizado de acordo com a particularidade de cada processo, observando o trabalho realizado e demais requisitos do artigo 85 do CPC, de modo que inviável a reunião de todos os processos em um único juízo.

Segundo leciona Humberto Theodoro Junior: “
o que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anterior firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso”.

Assim, inexiste possibilidade de decisões conflitantes, pois para cada processo será arbitrado um valor diferente, a considerar os trabalhos específicos realizados em cada um deles. Portanto, não há identidade de pedidos.

Do mesmo modo, não há continência, portanto, não se aplica ao caso a regra do artigo 58 e 59 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação interposta contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios – Inexistência de conexão entre os processos, cada qual envolvendo o arbitramento e cobrança relativos a trabalhos executados em processos distintos – Prevenção não reconhecida – Conflito negativo de competência suscitado”
. (TJSP;

Apelação Cível 0005934-53.2021.8.26.0405; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Arbitramento de Honorários. Prestação de serviços advocatícios. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado que pugna pela anulação da sentença a pretexto de insuficiência das custas iniciai ou, alternativamente, a reforma para a total improcedência. RECURSO distribuído por prevenção à C. 15a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado III, em razão da competência. Redistribuição do Recurso, por sorteio, à C. 30a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição, por prevenção, à C. 33a Câmara de Direito Privado. Câmara indicada como preventa que não reconheceu a prevenção e suscitou Conflito Negativo de Competência.

EXAME: Ações de Arbitramento de Honorários que, embora envolvam as mesmas partes, estão fundadas em relações jurídicas distintas. Ausência, demais, de identidade de pedidos e de causa de pedir. Risco de decisões conflitantes não verificado. Prevenção da C. 33a Câmara de Direito Privado não configurada. CONFLITO NEGATIVO ACOLHIDO
.*

(TJSP;

Conflito de competência cível 0009542-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 3; Foro de Franco da Rocha - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021).

“PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA. Não há prevenção para julgamento entre as ações mencionadas, vez que as ações de arbitramento de honorários advocatícios, embora tenham as mesmas partes e a mesma causa de pedir, tratam da atuação do causídico em processos distintos, nos quais os serviços foram prestados mediante contrato verbal. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que, "in casu", os autos já estavam devidamente instruídos, permitindo o julgamento, impertinente é o pedido para a realização de prova testemunhal ou outras provas. MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ARBITRAMENTO NECESSÁRIO, COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se incontroversa a prestação de serviços advocatícios, sem comprovação de pagamento, de rigor o arbitramento dos honorários, observando-se os critérios legais, e tendo como base o proveito econômico obtido pelo condomínio no cumprimento de sentença em que o causídico atuou. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECONVENÇÃO – INDEFERIMENTO – ALTERAÇÃO PARA EXTINÇÃO, COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/2015 – VERBAS SUCUMBENCIAS A SEREM ARCADAS PELO RECONVINTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o juízo recebeu a reconvenção, e que houve oferta de contestação, o correto seria não o indeferimento, mas a extinção da ação, com base no art. 485, IV do CPC/2015, condenando-se o réu reconvinte ao pagamento das verbas sucumbenciais.

(TJSP;

Apelação Cível 1006266-05.2018.8.26.0309; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021
).

Desse modo, não há incidência da conexão ou risco de decisões conflitantes.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
Juízo da 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022